Tribunal: TJDFT
Processo: 0746053-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA VIÚVA NÃO EXAMINADO NA ORIGEM. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DISCUSSÃO NA VIA ORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1 – Requerimento não examinado. Sentença homologatória. Não impugnação. Preclusão temporal. De acordo com o art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, a qual consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu prévio exercício. Não tendo a sentença homologatória da partilha enfrentado questão apontada pelo inventariante, que não recorreu a tempo e modo do decisum, descabida se revela a discussão em momento posterior, nos próprios autos do inventário.2 – Questão pendente. Dilação probatória. Remessa às vias ordinárias. Não demonstrada documentalmente a apropriação de valores, pela viúva, e nem tampouco a justificativa apresentada para tanto, é de rigor a remessa da questão às vias ordinárias nos termos do que preceitua o artigo 612 do CPC.3 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.
r